Tribunal: TJMT
Processo: 1023079-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023079-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NATANAEL BEDA DA CRUZ - CPF: 067.882.535-10 (ADVOGADO), C. E. G. - CPF: 107.875.911-14 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NADIA APARECIDA GANZER - CPF: 024.784.831-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento pelo protocolo PEDIASUIT por 4 semanas, indeferindo outros tratamentos solicitados, em ação de obrigação de fazer movida contra o Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência para determinar ao Estado o fornecimento dos tratamentos de
neuropsicopedagogia
, psicopedagogia e psicologia, além do já deferido protocolo PEDIASUIT.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. Não foram apresentadas provas suficientes da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS para justificar a intervenção judicial na escolha do tratamento médico.

5. Ausência de demonstração de urgência ou emergência que justifique a imposição ao Poder Público do custeio de tratamento na rede particular escolhido pelo paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "Não se justifica a concessão de tutela de urgência para determinar ao Estado o fornecimento de tratamento médico específico na ausência de provas da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS e sem demonstração de urgência ou emergência que justifique a intervenção judicial."

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1003607-21.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/07/2023; TJMT, AI 1002237-41.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. E. G., representado por sua genitora
Nadia
Aparecida Ganzer, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001916-57.2024.8.11.0025,
proposta contra o Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente o pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais DEFIRO parcialmente o pedido de Tutela de Urgência e DETERMINO aos requeridos a fornecerem o tratamento por meio do protocolo PEDIASUIT (duração: 04 semanas), no prazo de 30 (trinta) dias, e direciono o cumprimento da obrigação ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Tratando-se de prestação contínua, a parte requerente deverá renovar a receita ou indicação médica após o término das 4 (quatro) semanas, e entregá-la ao setor responsável pelo tratamento. Após esse período, deve, ainda, ser avaliada a possibilidade de substituição do tratamento por outros fornecidos pelo SUS, mediante laudo médico detalhado que justifique a continuidade do tratamento com o protocolo
PediaSuit
e a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS (FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOTERAPIA).

INDEFIRO o pedido de
neuropsicopedagogia
e psicopedagogia, pois não são assegurados pelo SUS, sendo de competência da área da educação, e não da saúde.

(...)

Quanto ao pedido de psicólogo 2 sessões/semana, INDEFIRO, uma vez que não há regulação no sistema SISREG III para a referida solicitação, assim como não há qualquer comprovação de negativa por parte do Poder Público.”.

Inconformad
a
,
a parte
Agravante
interpôs o presente recurso
alega
ndo
que é

diagnosticado com paralisia cerebral
e
que a falta das terapias pleiteadas está causando diversos prejuízos ao seu desenvolvimento.

Afirma não ter condições financeiras para custear o tratamento em clínica particular,
bem como
que o SUS não possui vagas para atendimento adequado, e que a falta do tratamento psicológico pode gerar danos irreparáveis.

Argumenta, ainda, que o direito à saúde é constitucionalmente garantido, fundamentando-se nos artigos 6o, 23, II, e 196 da Constituição Federal, bem como na Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015).

Requer que o Estado forneça as terapias prescritas pelo médico especialista, incluindo
neuropsicopedagogia
e psicologia, ou, subsidiariamente, que seja autorizada a penhora de valores para custear o tratamento no setor privado

O pedido de concessão d
a concessão da tutela recursal foi indeferido
(Id.
234800692
).

O
Agravado
, em I
d.

241856173
, apresentou contrarrazões
,
defende
ndo
que não foi comprovada a urgência no fornecimento das terapias pleiteadas, considerando que não há relatório médico circunstanciado que comprove risco imediato à saúde do agravante. Alega que o tratamento requerido é de natureza eletiva e que, segundo o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS (SIGTAP), há disponibilidade de atendimento pelo SUS, não havendo necessidade de intervenção judicial. Assim,

requer o desprovimento do recurso
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo

provimento do recurso

(
I
d.
244821697
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOT
E

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, cumpre observar que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e estando dispensado de preparo, uma vez que o agravante litiga sob o benefício da justiça gratuita. Assim, conheço do agravo de instrumento.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por C. E. G., representado por sua genitora
Nadia
Aparecida Ganzer, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001916-57.2024.8.11.0025, determinando o fornecimento do tratamento fisioterápico pelo método
Pediasuit
(por 4 semanas), e indeferindo o pedido quanto às terapias de
neuropsicopedagogia
, psicopedagogia e psicologia.

Na decisão recorrida, o magistrado de primeira instância deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que o Estado de Mato Grosso fornecesse o tratamento
Pediasuit
ao agravante pelo período de quatro semanas, no prazo de 30 dias, com a necessidade de avaliação futura para substituição por tratamentos oferecidos pelo SUS. Contudo, o pedido de
neuropsicopedagogia
e psicopedagogia foi indeferido, por não se tratar de tratamentos garantidos pelo SUS, sendo de competência da área da educação. Quanto ao pedido de sessões com psicólogo, o magistrado indeferiu por não haver regulação no sistema SISREG III, além da ausência de comprovação de negativa formal por parte do Poder Público.

Nota-se
que o objeto do presente agravo reside na pretensão do agravante de reformar a decisão de primeira instância que indeferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para que o Estado de Mato Grosso fosse compelido a fornecer, além do tratamento pelo método
Pediasuit
, as terapias de neuropsicopedagogia e psicopedagogia, bem como sessões semanais de psicologia.

Irresignado, em suas razões recursais,
o agravante fundamenta sua pretensão no direito constitucional à saúde, consagrado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, bem como na Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015), que garante proteção especial às pessoas com deficiência. Alega que foi diagnosticado com paralisia cerebral e que necessita das terapias pleiteadas para seu desenvolvimento.

Pois bem.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte ora agravada, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Contudo, a questão central a ser analisada é se, além do fornecimento do tratamento
Pediasuit
, há necessidade comprovada de que o Estado forneça as terapias de
neuropsicopedagogia
, psicopedagogia e sessões de psicologia, tratamentos que, conforme a decisão de primeiro grau, não são garantidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ressalte-se
que
, conforme esclarecido na decisão de primeiro grau, as terapias de
neuropsicopedagogia
e psicopedagogia não são de competência da área da saúde, mas sim da educação, motivo pelo qual não estão contempladas nas diretrizes do SUS. O parecer técnico do NATJUS/MT reforça que tais tratamentos, embora importantes em certos contextos, não possuem regulamentação no SUS e, portanto, sua concessão pelo Estado para custeio direto carece de fundamento legal.

Da mesma forma, pela conclusão apontada no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o presente caso não requer urgência e/ou emergência
(Id. 163629132 –
P
Je

1° grau)
vejamos
:

CONSIDERANDO que existe política pública para pessoa portadora de deficiência; CONSIDERANDO que a presente revisão da literatura não encontrou evidências consistentes de superioridade do
Pediasuit
, sobre as terapias-padrão disponibilizadas pelo SUS; CONSIDERANDO que os objetivos/vantagens do método pleiteado também podem ser atingidos, em tese, com outros métodos de reabilitação fisioterápica; CONSIDERANDO o parecer do CFM 14/2018 que conclui que não há parâmetros de superioridade do uso de métodos fisioterápicos que utilizam vestimentas especiais; CONCLUI-SE QUE NÃO HÁ elementos suficientes para justificar a imprescindibilidade da fisioterapia com o método Pedia
Suit
, em detrimento aos outros métodos de reabilitação, os quais
sao
preconizados pelo SUS. Quanto a urgência: Trata-se de uma demanda ELETIVA; Quanto a oferta no SUS: A fisioterapia com o
metodo
PEDIA SUIT não é contemplada pelo Sistema Único de Saúde no Estado de Mato Grosso, além de apresentar alto custo individual; É responsabilidade dos serviços de reabilitação, ofertar equipe
mutidisciplinar
, e fisioterapeutas,
fonoaudiologos
e terapeutas ocupacionais aptos a atender pacientes com comprometimentos neurológicos; Ressaltamos que a
gestao
é municipal, e cabe a ele garantir a assistência aos seus munícipes. O psicopedagogia e ADI não
sao
assegurados pelo SUS, pois não
sao
da área da saúde e sim da educação. Cabe a SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
ANALISE
E CONDUÇAO DO PLEITO. Destacamos que em 2023 a SEDUC instituiu em Mato Grosso a OFERTA DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR SUPLEMENTAR. No contexto das diretrizes o atendimento prevê: - diagnóstico e intervenção precoces voltadas para o desenvolvimento humano do estudante; - adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões; - atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência e TEA; - oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos diferentes níveis de complexidade, para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência no contexto escolar;

Ademais, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF), em temas repetitivos (REsp 1.657.156/RJ – Tema 106 e RE 855178 ED – Tema 793), dispõe que para a concessão de tratamentos "fora do SUS" é necessária a demonstração cabal da ineficácia dos tratamentos já disponibilizados pelo SUS, bem como da imprescindibilidade do tratamento pleiteado, o que não foi demonstrado no caso dos autos.

Aind
a
, nota-se que
o pedido de sessões de psicologia foi indeferido com base na ausência de regulação no sistema SISREG III, não havendo comprovação de negativa formal do Poder Público para o fornecimento do tratamento, o que impede a concessão da tutela com base na urgência.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, o agravante não conseguiu demonstrar de maneira inequívoca o risco imediato ou agravamento irreversível em relação às terapias que foram indeferidas. O laudo médico apresentado, embora reconheça a necessidade de tratamento contínuo, não estabelece de forma clara a urgência das terapias de
neuropsicopedagogia
e psicopedagogia, tampouco justifica a ausência de tratamento adequado oferecido pelo SUS para as terapias psicológicas.

Além disso, conforme jurisprudência consolidada, a concessão de tratamentos fora do SUS depende da demonstração de dois requisitos: a ineficácia das terapias oferecidas pela rede pública e a imprescindibilidade do tratamento solicitado
. Não havendo nos autos qualquer evidência da tentativa de utilização dos recursos terapêuticos já fornecidos pelo SUS, tampouco prova da ineficácia dos tratamentos oferecidos, a decisão do juízo de origem deve ser mantida.

Assim, embora os documentos trazidos aos autos indiquem a necessidade do referido tratamento, verifico que a situação não se caracteriza como emergencial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO, TRANSTORNO ESPECÍFICO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR E TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE – PRETENDIDO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS PELO SUS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA INDEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Indemonstrado nos autos a situação de urgência e emergência no fornecimento do tratamento médico pleiteado e inexistindo provas suficientes de que as terapias oferecidas pelo SUS sejam ineficazes para tal mister, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no caso concreto pela ausência dos requisitos autorizadores, previstos no art. 300 do CPC.” (N.U 1003607-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CRIANÇA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MÉTODO ABA – SEM PROVAS ACERCA DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS PELO SUS -– ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA NA INICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo elementos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário, e não havendo provas suficientes de que as terapias oferecidas pelo SUS são ineficazes ao tratamento da enfermidade que acomete o infante, não é razoável impor ao Poder Público custear o tratamento na rede particular, escolhida pelo paciente.” (N.U 1002237-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022,
Publicado
no DJE 18/09/2022)

A partir dessas premissas, não demonstrada a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é caso de manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação de origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantenho inalterada a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024